Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-07.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. FALTA DE CLAREZA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de veículo contra associação de proteção veicular, em razão de negativa de cobertura após sinistro, sob alegação de alteração na forma de utilização do veículo para transporte irregular de passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê exclusão de cobertura por "alteração na forma de utilização do veículo" é válida e se foi devidamente comprovada sua violação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade e impugna adequadamente os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões.
4. A relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo, pois a associação fornece serviço remunerado de proteção patrimonial, enquanto o associado figura como destinatário final, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A cláusula que prevê exclusão de cobertura por "alteração na forma de utilização do veículo" é excessivamente genérica e carece de definição objetiva, violando o princípio da informação adequada e clara previsto no art. 6o, III, do CDC.
6. A prova da utilização do veículo para transporte irregular de passageiros não foi suficientemente demonstrada, limitando-se a registro de ocorrência com meras suspeitas, sem comprovação inequívoca da alegada violação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. As associações de proteção veicular mantêm relação de consumo com seus associados, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cláusulas contratuais que excluem cobertura devem ser redigidas de forma clara e objetiva, sendo nulas aquelas excessivamente genéticas que permitam interpretação subjetiva. 3. O ônus da prova da violação de cláusula excludente de responsabilidade incumbe à associação de proteção veicular.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, I, III e VI, 8o, 10, 47 e 51, I e IV; CPC, art. 373, II e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AResp n. 1.263.056/MG; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1339936, 07008770220208070009; TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1184342, 00152710320168070007.